Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-83.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1008037-83.2018.8.11.0002
Origem: 1.a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
Recorrido: ALLAN MARLLON FERREIRA DE ALMEIDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/03/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENQUADRAMENTO CLASSE E PROMOÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. LEI MUNICIPAL N.o 4.014/2014. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. INTERSTÍCIO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente ALLAN MARLLON FERREIRA DE ALMEIDA, auxiliar de desenvolvimento econômico e social, postula pelo reenquadramento de nível e o recebimento da diferença de vencimento, com base na legislação que rege a sua carreira.
2. De início, importa destacar ser irrelevante a discussão travada entre as partes quanto a lei que seria aplicável no caso concreto, para fins de averiguação do direito do Recorrido à elevação de nível.
3. Isso porque, tanto a Lei Complementar n.o 4.014/2014 - que rege a Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social -, quanto as Leis Complementares no. 3.797/2012 e 4.093/2015 - que rege os profissionais da Educação -, preveem que a elevação de nível se dá a cada 03 (três) anos.
4. O Recorrido afirma que se encontra indevidamente enquadrado no “nível 05” da Classe “C” de sua carreira, sendo que o correto seria o “nível 06”, com efeitos da data do requerimento protocolado administrativamente em 22/08/2017.
5. Ocorre que, em analise à vida funcional do Recorrido, contata-se que seu ingresso na carreira ocorreu em 30/08/2002. Considerando a previsão legal de que a elevação de nível ocorre a cada de 03 (três) anos, o requisito temporal para o reconhecimento do direito ao enquadramento no nível 06 somente exsurgiu em 2019, impondo-se a improcedência da ação.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008037-83.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALLAN MARLLON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 956.409.831-91 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020